Tribunal: TJMT
Processo: 1012856-38.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012856-38.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODIL ELIAS DA SILVA - CPF: 208.031.921-34 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E PROVEU DO AUTOR

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO ART. 4º DA LEI Nº 9.605/1998 – DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSOS DO ESTADO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.

“Ao indicar indistintamente os nomes dos sócios e/ou gerentes da pessoa jurídica, apontando-os como corresponsáveis, a Fazenda Pública acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara administrativa, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.”
(N.U 1028870-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023).

2.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3.

Sentença parcialmente reformada. Recurso do Estado desprovido. Recurso do autor provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

ODIL ELIAS DA SILVA

APELADO(S):

ODIL ELIAS DA SILVA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO
, advogado da parte autora, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiental de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Ação ordinária nº
1012856-38.2021.8.11.0041
movida por
ODIL ELIAS DA SILVA
que julgou procedente o pedido contido na inicial para, confirmando a medida liminar deferida nos autos, determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora na Certidão de Dívida Ativa n. 2020448382.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado apelante que sustenta que o Recorrido possui legitimidade passiva para constar na CDA n.º 2020448382, pois a lei de crimes ambientais (Lei nº. 9.605/1998), trouxe a possibilidade da utilização da desconsideração da pessoa jurídica, quando sua personalidade passar a ser um óbice para o ressarcimento do prejuízo causado ao meio-ambiente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões em id. 131786416.

Por sua vez, o advogado da parte autora interpôs recurso de apelação no id. 131786415, pugnando pela reforma da sentença em relação aos honorários advocatícios para que sejam fixados no percentual entre 8% a 10% sobre o valor da causa (R$ 328.914,93 – id. 131786356), nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Contrarrazões no id. 131786419, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Sem manifestação pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO
, advogado da parte autora, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiental de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo, nos autos da Ação ordinária nº
1012856-38.2021.8.11.0041
movida por
ODIL ELIAS DA SILVA
que julgou procedente o pedido contido na inicial para, confirmando a medida liminar deferida nos autos, determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora na Certidão de Dívida Ativa n. 2020448382.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Recorrido ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar consistente em determinação para que o seu nome seja excluído da CDA n. 2020448382. No mérito, pugnou pela condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente na exclusão definitiva do seu nome da CDA n. 2020448382.

Para tanto, informou que foi diretor da COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO (COHAUT), cujo mandato findou em 20-2-2020 e que nessa condição não detinha poderes de administração da Cooperativa, além do fato do art. 72 do seu Estatuto Social, prever que os administradores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da cooperativa, no limite de suas atribuições, situação também prevista no art. 49 da Lei n. 5.764/1971.

Sustentou que, entre suas atribuições de Diretor Administrativo não estava o acompanhamento de questões ambientais, mas somente questões administrativas de pessoal e financeiras.

Asseverou que o órgão ambiental estadual autuou a COHAUT – Auto de Infração n. 2784, de 16-12-2014 –, fixando multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), ato seguinte, houve a inscrição do débito em dívida ativa, sendo incluído todos os diretores da COHAUT como corresponsáveis, fato que está lhe causando sérios prejuízos.

O Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido ao seguinte fundamento:

“(...)A discussão cinge-se a respeito da inclusão do nome da parte autora na Certidão de Dívida Ativa n. 2020448382 como corresponsável.

Nesse sentido, a parte autora alega que não é responsável pela dívida e não pode simplesmente ser adicionada na Certidão de Dívida Ativa, eis que não agiu de má-fé, não exerceu nenhuma função que o responsabilize por multas ambientais, segundo o artigo 72, do Estatuto da Entidade, de modo que os Administradores não são responsáveis pelas dívidas da Cooperativa, além do mais a própria Lei n. 5.764/71 prevê que somente em caso de dolo é que os diretores respondem pelos débitos.

Pois bem.

O entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça é de que, quando o nome do sócio constar da Certidão da Dívida Ativa (CDA), a presunção de liquidez e certeza do título executivo faz com que o ônus da prova seja transferido ao gestor da sociedade.

Todavia, é pacífico também o entendimento do c. STJ de que o sócio somente pode ser pessoalmente responsabilizado pelo inadimplemento da obrigação tributária da sociedade, nas hipóteses do art. 135, do Código Tributário Nacional, se comprovado que agiu dolosamente, com fraude ou excesso de poderes ou, ainda, se houve dissolução irregular da sociedade.

Não obstante, infere-se dos autos que o débito inscrito em dívida ativa é de natureza não tributária, eis que decorrente de multa ambiental, de modo que não se permite a utilização do art. 135, inciso III, do CTN em casos como este, que visam atrelar a dívida da pessoa jurídica à pessoa física responsável.

Por outro lado, a Lei n. 9.605./98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4º que:

“Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”.

Com efeito, em análise dos documentos que acompanham a peça inicial, denota-se que o Auto de Infração n. 2.784, datado de 16.12.2014, foi lavrado em desfavor da pessoa jurídica COHAUT.

No caso, infere-se que a inclusão do nome da parte autora se deu tão somente pela sua qualidade de diretor, sem que tenha, efetivamente, poderes de gestão da pessoa jurídica. E ainda, sem que tenha sido oportunizado a possibilidade de se defender administrativamente.

Nesse sentido, o próprio ESTADO DE MATO GROSSO sustentou que a Certidão de Dívida Ativa foi regularmente formalizada em face da Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma, a qual foi responsável pela infração ambiental, assim como seus diretores que seriam corresponsáveis pelo pagamento da obrigação.

Logo, vê-se que houve a inclusão do nome da parte autora tão somente pela sua qualidade de diretor.

[...]

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial para, confirmando a medida liminar deferida nos autos, determinar a exclusão definitiva do nome da parte autora na Certidão de Dívida Ativa n. 2020448382, por conseguinte, que o requerido emita Certidão Negativa de Débitos – CND, ou Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa – CPD/EM, nos termos do art. 206, do CTN, assim como se abstenha de promover em seu desfavor qualquer cobrança da multa inscrita em dívida ativa, promovendo, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. (...)”

No caso, como bem observado pelo Juízo de Primeiro Grau, em não se tratando de credito tributário, infere-se que a inclusão do nome da parte autora se deu tão somente pela sua qualidade de diretor, sem que tenha, efetivamente, poderes de gestão da pessoa jurídica. E ainda, sem que tenha sido oportunizada a possibilidade de se defender administrativamente.

Com efeito, em análise dos documentos que acompanham a peça inicial, denota-se que o Auto de Infração n. 2.784, datado de 16.12.2014, foi lavrado em desfavor da pessoa jurídica COHAUT, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DEFENSIVA UTILIZADA PELA PARTE EXECUTADA. IMPERTINÊNCIA. VEICULAÇÃO DE MATARIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E QUE CARECE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO DE EMPRESA DEVEDORA. MULTA DO PROCON-DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN. INAPLICABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO SEM PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. ACIONAMENTO DO SÓCIO COM LASTRO NOS ARTIGOS 1.003, 1.053 E 1.146, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...). 3. Não se tratando de credito tributário, é inviável que o sócio da empresa executada seja acionado em execução fiscal pelo inadimplemento de multa aplicada pelo Procon/DF exclusivamente contra a empresa da qual detém cotas sociais, já que não se aplica o disposto no art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo ser observada a autonomia da personalidade jurídica da empresa devedora. 4. Os artigos 1.003, 1.053 e 1.146, todos do Código Civil, não versam sobre a desconsideração da personalidade jurídica ou acerca de responsabilização pessoal de sócio da empresa por sanções administrativas aplicadas exclusivamente a esta, cuidando-se apenas da manutenção da responsabilidade pessoal do sócio e da própria empresa nas hipóteses de cessão de cotas sociais e do estabelecimento comercial da empresa, o que não se coaduna com a hipótese aferida nos autos. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF - AGI: 20150020051382, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2015 . Pág.: 299)

Logo, a personalidade jurídica da empresa autuada não é óbice para a satisfação do crédito, pois, como demonstrado pelas certidões imobiliárias que instruem a inicial, possui patrimônio, devendo a Fazenda Pública, lançar mão de mecanismos legais para buscar a sua quitação, tais como sua inscrição em dívida feita e a propositura de executivo fiscal contra pessoa certa.

A Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4º que:
Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

In casu,
como já afirmado,

na hipótese em análise, a inclusão do nome do autor se deu tão somente pela sua qualidade de diretor da Cooperativa Habitacional e Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso (COHAUT), sem que lhe tenha sido oportunizado a possibilidade de se defender administrativamente, implicando a ilegalidade no ato de inclusão do nome do autor na CDA.

Nesse sentido, este Sodalício já se pronunciou:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INAPLICAÇÃO DO ARTIGO 135 DO CTN – APLICAÇÃO DO ART. 4º DA LEI Nº 9.605/1998 – DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA – NÃO OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 - Em se tratando de crédito oriundo de multa administrativa, o art. 135 do Código Tributário Nacional é inaplicável aos sócios da empresa autuada.

2 - Por outro lado, a Lei n. 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativa derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, dispõe em seu art. 4º que Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.

3 - Ao indicar indistintamente os nomes dos sócios e/ou gerentes da pessoa jurídica, apontando-os como corresponsáveis, a Fazenda Pública acaba por demonstrar que não houve apuração dos fatos adequadamente na seara administrativa, o que denota ainda inexistir, também, apuração dos indícios da prática de atos com infração à lei, contrato social ou estatutos.

4 - Deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

(N.U 1028870-34.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINARIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA –AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO – ILEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nos termos do entendimento do STJ, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação Estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999 e do Decreto nº 6.514/2008, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso (STJ - REsp 1662786/PR - 16/06/2017).

2- No caso, analisando os marcos temporais, aparentemente, não resta demonstrada a ocorrência da prescrição.

3- No tocante a ilegitimidade, compulsando o processo administrativo acostado pela Agravada, de fato, não se verifica a notificação da sócia para sua posterior inserção como coobrigado na CDA, o que, em princípio, representa afronta ao princípio do devido processo legal administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1012785-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 10/08/2021) Grifo Nosso.

Com relação aos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (art. 85, §§2º e 3º), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, §8º).

Quanto a fixação de honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso concreto, o valor da causa totaliza R$ 328.914,93 (trezentos e vinte e oito mil, novecentos e catorze reais e noventa e três centavos), de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, fixo os honorários de sucumbência em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação. Nego provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso. Por outro lado, dou provimento ao apelo apresentado pelo advogado da parte autora para adequar os honorários advocatícios à normativa processual civil do artigo 85, §3º, II, do CPC/2015, fixando-os em 8% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023